Tribunal: TJDFT
Processo: 0707448-23.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DANO MORAL. VIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei n. 11.340/06) à pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Fixada reparação por danos morais à vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
2. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que fixou o regime aberto para cumprimento inicial de pena.
II. Questões em discussão:
3. As questões em discussão consistem em: (i) fixação do regime inicial semiaberto; (ii) afastamento ou redução do valor da condenação por danos morais.
III. Razões de decidir:
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria da pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena base foi adequada.
5. A reprimenda de detenção foi estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o que, em tese, implicaria fixação do regime aberto. No caso, o réu é reincidente, razão pela qual melhor se aplica o regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrario sensu), e § 3o, do Código Penal.
6. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito e da ausência de informações precisas quanto à capacidade econômica do réu e, ainda, por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável fixar a indenização pelos danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais).
IV. Dispositivo:
7. Recurso da Defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público provido.